Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ato de magistrado que indefere a realização de diligência na fase do art. 402 do Código de Processo Penal não afeta de modo direto a liberdade da paciente e não constitui matéria a ser debatida por meio de habeas corpus.
2. A análise aprofundada de elementos fático-probatórios contidos nos autos da Ação Penal não tem espaço nos limites estreitos de cognição sumária do habeas corpus.
3. Recurso conhecido e desprovido.